Tribunal: CARF
Processo: 10950.000170/2004-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.000170/2004-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.488 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
EDISON MACEDO DE MELO- ICARAIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
ARTIGO 15 DA LEI No 9.317/1996.
É possível a retroatividade dos efeitos da exclusão do Simples, posto previsto
em lei, mais especificamente no artigo pelo artigo 15 da Lei no 9.317/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA"), o qual será complementado
ao final:
A contribuinte acima qualificada, mediante Ato Declaratório Executivo N° 440.982, de
07/08/2003, de emissão do Delegado da Receita Federal em Maringá-PR, foi excluída
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.000170/2004-41
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.488 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000170/2004-41

do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte (Simples), com efeitos a partir de 01/02/2002,
informando como causa, o exercício de atividade econômica vedada, código CNAE
5112-8/009 — representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis,
minerais, metais e produtos químicos industriais, em afronta ao disposto no inciso XIII
do artigo 9° da Lei n° 9.317, de 1996.
A empresa manifestou-se contrariamente ao procedimento, apresentando a Solicitação
de Revisão da Exclusão do Simples — SRS n° 0910506/0008 com pedido de revisão do
ato em rito sumário (f1.07).
A decisão administrativa considerou improcedente o pedido.
Na manifestação de inconformidade, fl. 01, pede que os efeitos da exclusão se operem a
partir da edição do ato..
Em sessão de 14/05/2008, a DRJ/CTA indeferiu a solicitação do contribuinte, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
EFEITOS DA EXCLUSÃO. A data em que o ato de exclusão gera seus efeitos é
determinada pela legislação que rege a matéria, não podendo ser alterada.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 28/32 do e-processo):
Inicialmente cabe esclarecer que o fato que culminou com sua exclusão ao Simples
decorre da prestação de serviços de representante comercial e agente do comércio de
combustíveis, minerais, metais e produtos químicos industriais, que está impedida de
aderir ao Simples, por previsão expressa.
[...]
A propósito das questões apontadas pela defesa sobre os efeitos da exclusão, a Lei
n°9.317, prevê:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
II - a partir do mês subseqüente ao que for incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XIV e XVII a XIX do caput do art. 9' desta Lei;
Sobreleva lembrar que o art. 73, da Medida Provisória n° 2.158-34, de 27 de julho de
2001, convalidada pela Medida Provisória n°2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda
vigente por força da Emenda Constitucional n° 32, de 11 de setembro de 2001, alterou
novamente a redação do art. 15 da Lei n° 9.317, de 1996, passando a haver autorização
legislativa para que a exclusão se dê com efeitos retroativos à data da situação
excludente, conforme se constata de seus termos:
Art. 73 - 0 inciso II do art. 15 da Lei n° 9.317, de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:
II — a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XIX do art. 9 0;
Estribado nesse dispositivo legal, o art. 24 da Instrução Normativa SRF n° 250, de
2002, repetido pelo art. 24 da Instrução Normativa n° 355, de 2003, dispôs que:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.488 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000170/2004-41

A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23 surtirá efeito:
I — a partir do ano-calendário subseqüente, na hipótese de que trata o inciso Ido art. 22;
II — a partir do mês subseqüente àquele em que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do art. 20;
III — a partir do inicio de atividade da pessoa jurídica, na hipótese prevista no parágrafo
2 ° do art. 3
VI— (..)
Constata-se, portanto, que as aludidas instruções normativas, ao fixarem a data de inicio
dos efeitos da exclusão, bem conjugaram as disposições da Medida Provisória n°2.158-
34, de 2001, que passou a autorizar a exclusão com efeitos retroativos, com a previsão
do art. 2° da Lei n° 9.784, de 1999, que determina à Administração a observância do
principio da segurança jurídica.
Não satisfeito com o que fora decidido, o contribuinte apresentou novamente
recurso solicitando que não fossem aplicados os efeitos retroativos, sob pena de inviabilidade
quanto ao pagamento dos tributos devidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
16/06/2008 (fls. 36 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
09/07/2008 (fls. 38 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Desde o início é importante pontuar que a presente análise se limita tão somente
ao marco temporal para o início dos efeitos da exclusão do ADE no 440.982/2003 (fls. 13 do e-
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.488 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000170/2004-41

processo), o qual foi estabelecido em observância ao que dispõe o artigo 15, II, da Lei no
9.317/1996, cuja redação à época em que proferido o ato de exclusão dispunha:
II - a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente, nas hipóteses de
que tratam os incisos III a XIX do art. 9o
In casu, o contribuinte foi excluído em razão da identificação da prática de
atividade econômica vedada, sob o código 5112-8/00 Representantes comerciais e agentes do
comércio de combustíveis, minerais, metais e produtos químicos industriais, tipificada no artigo
9o, XIII, da Lei no 9.317/1996, segundo aponta a Autoridade Fiscal.
Perceba-se, portanto, que se trata de uma escolha do legislador ordinário, o qual
atribuiu um marco inicial para o início da produção dos efeitos da exclusão. Não se trata de uma
escolha discricionária ou arbitrária da Fiscalização.
O contribuinte, em sua defesa alega se encontrar em situação financeira delicada,
o que inviabilizaria o pagamento dos tributos devidos em decorrência da exclusão retroativa.
Todavia, repita-se, mais uma vez, não se trata de uma escolha discricionária seja
da Fiscalização ou das Autoridades Julgadoras, mas sim uma obrigação legal, a qual determina
os efeitos da exclusão ao regime, ante a verificação de uma situação impeditiva
Não pode simplesmente este Conselho afastar a aplicação do artigo 15, II, da Lei
no 9.317/1996, sob a alegação de que ele seria desproporcional, irrazoável ou até mesmo injusto.
Para o bem ou para o mal, trata-se de uma opção do próprio legislador a qual não pode ser
afastada por meio de decisão administrativa.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.488 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000170/2004-41

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital